Tribunal: TJDFT
Processo: 0702027-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO MÉDICO INICIAL EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UTI. SOLICITAÇÃO POSTERIOR DE TRANSFERÊNCIA PARA REDE PÚBLICA. LIMINAR CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DO ENTE FEDERADO EM ARCAR COM OS CUSTOS DO HOSPITAL PARTICULAR. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Em 14.01.2020, a autora Ana Maria de Souza Dornelas sentiu-se mal e foi levada para o Hospital São Matheus para atendimento médico de emergência. Contudo, em virtude do grave quadro clínico detectado necessitou de internação em UTI – Unidade de Terapia Intensiva, sendo efetivamente admitida na UTI às 03h:21min do dia 15.01.2021(Id. 25.044.858). Não dispondo de recursos para o custeio da internação, familiares da paciente autora solicitaram a transferência dela para um leito de UTI da rede pública. Acionada, a Defensoria Pública do DF ajuizou a presente ação em 14.01.2021(Quinta-feira) às 21:59hs, requerendo a disponibilização imediata de um leito de UTI na rede pública ou o custeio da internação na rede privada. Logo em seguida, às 22:24hs, a autora obteve decisão liminar favorável, sendo o réu Distrito Federal devidamente intimado às 00:08 hs, do dia 15.01.2021, para providenciar o leito de UTI. Antes do efetivo cumprimento da liminar, em 18.01.2021, às 00h14min., a autora obteve melhora clínica do seu quadro de saúde, não necessitando mais da internação em UTI.
2. Insurge-se a autora em desfavor da r. sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou extinto o pedido referente a obrigação de fazer relativa a disponibilização de vaga para internação em leito de UTI, em razão da perda superveniente do objeto e; improcedente o pedido inicial para custeio de despesas relativas à referida internação em leito de UTI de hospital da rede privada, sob o fundamento que o pedido de se “debitar” ao Distrito Federal despesas contraídas sem sua participação e anuência não encontra respaldo na legislação pertinente, mesmo porque não houvera manifestação de vontade, ou decisão judicial, para tanto, antes da propositura da presente ação.
3. Em seu recurso(Id. 25.044.857), aduz a autora que permaneceu em internação na rede privada enquanto aguardava o atendimento ao pleito, razão pela qual é devido o pagamento de tais despesas pelo ente federado. Ressalta que a internação em hospital da rede privada de saúde se deu única e exclusivamente em razão da autora não apresentar condições clínicas para a obtenção de alta hospitalar, sendo necessário que se mantivesse internada até a disponibilização de leito na rede pública de saúde. Requer a reforma da sentença, para o fim de imprimir ao ente demandado a obrigação de arcar com os custos contraídos em nome da recorrente em nosocômio privado enquanto ela aguardava a devida transferência para rede pública, tendo como termo inicial a data em que o DF foi devidamente intimado (15.01.2021 às 00:08 horas) e termo final a data em que a recorrente apresentou melhora clínica (18.01.2021 às 00:14 horas). Contrarrazões apresentadas pelo recorrido Distrito Federal, pugnando pela manutenção do julgado(Id. 25.044.864). Manifestação do Ministério Público atuante no 1o Grau, oficiando pelo provimento em parte do pedido inicial(Id. 25.044.853). Já o Ministério Público atuante no 2o Grau, apresentou manifestação oficiando pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id. 25.326.659).
4. Mérito. Dever de fornecimento de UTI. Conforme arts. 6o e 196 da Constituição Federal e art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, é direito de todos e dever do Estado o direito à saúde, devendo este ser prestado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais, prestação direta de serviço de saúde e garantia de acesso à este pela população.
5. Tratando-se de mister constitucional que foi atribuído à Administração Pública e assegurado ao cidadão como direito fundamental, deve o Estado realocar os recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como engendrar políticas públicas de modo a suprir seu dever constitucional, o que afasta a eventual incidência do princípio da reserva do possível.
6. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que isso seja caracterizado como ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Neste sentido preceitua o Excelso STF: (ARE 964.542 AgR / RJ, Caso: Município do Rio de Janeiro versus Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro; Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Julgamento: 02/12/2016, Publicação: 15/12/2016).
7. Nesse diapasão, consoante julgados reiterados do Eg. TJDFT, deve o Estado ser compelido a disponibilizar leito de UTI na rede pública, ou na comprovada falta, na rede particular.
8. No caso em análise, restou demonstrado que depois de deferida a liminar para determinar ao réu DF a internação da autora em leito de UTI da Rede Pública de Saúde, a paciente não apresentou condições clínicas para a obtenção de alta hospitalar, sendo necessário que se mantivesse internada até a disponibilização de leito na rede pública de saúde, o que nunca não ocorreu, mesmo tendo havido a regular intimação do DF. Sendo que posteriormente, diante da melhora no seu quadro clínico, a paciente obteve alta hospitalar, isto antes que o Distrito Federal cumprisse a ordem judicial. Portanto, deve o réu DF arcar com os custos inerentes à internação durante o período em que houve o injustificado descumprimento da ordem judicial.
8.1. No caso de transferência de leito da rede particular para a rede pública, a data da intimação do Distrito Federal, através da Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Estado da Saúde (CRIH – SES/DF), é o termo inicial para o ente público custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado, decorrentes de sua inércia em promover a internação em leito de hospital da rede pública.
8.2. Com efeito, no presente caso, a intimação do DF, por intermédio da CRIH foi efetivada no dia 15.01.2021 às 00:01 horas (Id. 25.044.831). Desta forma, o momento que deve ser considerado o termo inicial da obrigação do ente recorrido suportar as despesas com a internação da autora/recorrente na rede privada, é à partir das 3h:01min do dia 15.01.2021. Ou seja, 03(três) horas após a ciência da CIRH acerca do caso e inscrição da paciente na lista de regulação, tempo razoável para que esta adotasse as providências atinentes e disponibilizasse o leito de UTI requerido, considerando que a paciente já estava sendo assistida na rede privada. Já o termo final da respectiva obrigação é o da alta hospitalar da UTI, ou seja o dia 18.01.2021, às 00h:14min (Id. 25.044.857, pág. 9).
9. Cito precedentes: (Acórdão no 1.328.665, Proc.: 0742651-88.2020.8.07.0016, Caso: Cleuza Hanun da Silva Souza versus Distrito Federal; Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no PJe: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão no 1.094.806, Proc.: 0702092-60.2018.8.07.0016. caso: Maria de Lourdes da Silva Oliveira e Herbet Ayarlen Silva Vieira versus Distrito Federal; Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no PJe: 14/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) e; (Acórdão no 1.181.464, Proc.: 0723179-09.2017.8.07.0016, Caso: Distrito Federal versus Cristiane Viana Gomes; Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no PJe: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para confirmar a liminar outrora deferida e julgar procedente em parte o pedido inicial, para determinar que o réu, Distrito Federal, promova o custeio da internação da autora em leito de UTI no respectivo estabelecimento privado, à partir do dia 15.01.2021 às 03h:01min até o dia 18.01.2021, às 00h:14min.
11. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, à míngua de recorrente vencido, nos termos do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.